Tribunal: STF
Processo: RHC 255729
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 954.982/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS §§ 2º E 2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O art. 226 do Código de Processo Penal apresenta recomendações cuja inobservância não implica nulidade absoluta do ato de reconhecimento pessoal, sendo necessário verificar se há outras provas autônomas que sustentem a condenação.



    2. Na hipótese, a condenação do agravante não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, mas em conjunto probatório robusto, compreendendo depoimentos da vítima, testemunhas presenciais e elementos materiais.



    3. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar o conjunto probatório, desde que respeitados os direitos e garantias fundamentais do acusado.



    4. A aplicação cumulativa das causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, desde que adequadamente fundamentada com base nas peculiaridades do caso concreto.



    5. No caso dos autos, o elevado número de agentes e o uso de armas de fogo foram circunstâncias concretas que justificaram a exasperação cumulativa da pena, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 6. Agravo regimental não provido (doc. 58).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    A Quinta Turma entendeu haver acervo probatório suficiente para ligar o recorrente à prática delitiva mesmo se inexistente o reconhecimento ilegal. Segundo o colegiado, “a palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e elementos materiais, apresenta-se suficiente para a formação do juízo condenatório. Ademais, os policiais que realizaram a prisão em flagrante relataram circunstâncias que vinculam o agravante à prática delitiva, não havendo demonstração concreta de irregularidade em suas atuações”.



    Como se vê, os elementos de convicção capazes de estabelecer a condenação ainda que se ignorando o reconhecimento ilegal seriam i) a palavra da vítima; ii) a corroboração da palavra da vítima por testemunhas presenciais e elementos materiais; e iii) circunstâncias relatadas pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante que vinculam o recorrente à prática delitiva.



    Ocorre que tais elementos, data maxima venia, não são capazes de levar à condenação.



    Primeiramente, a palavra da vítima, se ignorado o reconhecimento ilegal, é capaz de asseverar tão somente a materialidade do delito, e não a autoria por parte do recorrente. Seu testemunho se resume a narrar os fatos como se deram e a reconhecer o recorrente sem a observância do procedimento estabelecido no art. 226 do CPP. Isso fica muito claro ao se analisar o acórdão que julgou a apelação, colacionado na decisão ora objurgada:



    [...]



    Impossível, portanto, que os testemunhos das vítima impute o delito ao recorrente sem que para isso, se utilize do reconhecimento ilegal realizado.



    Diferentemente do que alega o STJ, não há testemunhas presenciais outras.



    Já os elementos materiais e as circunstâncias relatadas pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante que vinculam o recorrente à prática delitiva se resumem ao fato de o acusado ter sido encontrado desmontando a moto objeto do crime. É o que também se verifica analisando-se o acórdão de apelação colacionado pelo STJ na decisão:



    [...]



    Ocorre que ter sido encontrado com o objeto do roubo não necessariamente o liga ao crime de roubo, mas ao de receptação, tal qual justifica o recorrente em seu interrogatório, afirmando que havia sido contratado para desmontar a moto.



    Trata-se de justificativa bastante plausível, que, especialmente quando ignorado o reconhecimento ilegal, coloca em forte dúvida a possibilidade de sua participação no delito.



    Tais circunstâncias não demandam o revolvimento fático-probatório, mas tão somente sua revaloração, já que se está analisando unicamente os elementos de convicção trazidos pelas próprias instâncias originárias, tal qual fez o STJ na decisão ora recorrida (doc. 70, pp. 3-6).



    Ao final, requer:



    a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento;



    d) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94). (doc. 70, p. 6).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. 83).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu a matéria da seguinte forma:



    O Agravo Regimental não merece provimento.



    Em relação à apontada violação ao procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, destaco a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que a eventual não observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não seria causa de nulidade, considerando não se tratar de exigência, mas de mera recomendação. No entanto, no julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação, segundo a qual a não observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não pode servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Esse entendimento foi então acolhido pela Quinta Turma desta Corte Superior, à unanimidade, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. Nessa perspectiva, entendeu-se que o acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.



    Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado.



    Assim, "diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal" (HC n. Relator588.135/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020).



    Com efeito, o Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permite-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o juiz penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação.



    No caso, segue a fundamentação constante do acórdão impugnado para condenar o agravante (e-STJ fls. 220/231):



    A materialidade do delito acha-se consubstanciada nos autos de prisão em flagrante de delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/07), autos de reconhecimento (fls. 14 e 16), auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), bem como pelas provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria, somente em relação ao acusado LUIZ FELIPE.



    No que concerne aos acusados GABRIEL e JHONY, as provas colhidas mostraram-se insuficientes para o decreto condenatório. Senão vejamos.



    Na primeira fase da persecução penal (fls. 17, 21 e 25), os acusados optaram pelo direito de permanecer em silêncio.



    Ouvidos em Juízo, os réus confirmaram que não conheciam os policiais de data anterior.



    GABRIEL ALVES DA SILVA negou a autoria do roubo. Disse que conhece LUIS FELIPE que mora perto de sua casa. Tinha muita gente na rua. Contou que chegou no local uma moto grande, momento em que se aproximou para ver. Uma viatura chegou e foi abordado. Todas as pessoas que estavam na rua correram. Havia muitos carros da polícia. Alegou ter visto LUIS FELIPE antes da moto chegar. Os rapazes chegaram com a moto e usavam capacete. Várias pessoas correram na hora.



    JHONY DIAS MENDES negou a autoria do delito. Disse que não conhece os corréus. Estava bebendo na adega ao lado. Chegou a moto de alta cilindrada, um outro menino foi ver a moto também. Correu juntamente com outro menino e foram abordados. A chegada da moto no local despertou sua atenção.



    LUIZ FELIPE DE ABREU negou a autoria do delito. Aduziu não conhecer os corréus. Foi na casa de seu amigo que mora perto do local onde foi abordado. Foi pedir dinheiro emprestado para o tratamento de seu filho. Era feriado e foi na casa dele. Viu a moto de alta cilindrada e foi lá ver também. Um dos rapazes perguntou se sabia mexer na moto, conhecia motos e foi mexer. Receberia R$ 300,00. Todos correram, inclusive o interrogando.



    O ofendido William Antonio de Lima, na delegacia (fls. 15), disse que, na data dos fatos, por volta de 14h30min, estava conduzindo seu veículo BMW, placa GJH4I26, pela Rodovia Anhanguera, 3 - Jardim Jaraguá, próximo ao acesso do Rodoanel, quando foi abordado por quatro indivíduos em duas motocicletas, sendo uma delas Honda CB500, preta, que, mediante grave ameaça consistente na apresentação de uma arma de fogo por cada um dos garupas, lograram subtrair sua motocicleta e o seu capacete. Detalhou que estava conduzindo o veículo quando a primeira motocicleta, não sabe detalhes, sem placa, passou lhe fechando para reduzir a velocidade, em seguida, a segunda motocicleta, Honda CB500, lhe fechou e o garupa desceu apresentando a arma de fogo, subtraindo seu veículo. Informou ainda que estava acompanhado de seu amigo Paulo Eduardo que estava em outra motocicleta. Alegou que possui condições de reconhecer os dois agentes que lhe abordaram, sendo ambos magros, morenos, medindo cerca de 1,65m.



    Em juízo, em teleaudiência, a vítima William reconheceu o preso de placa número 03 (réu LUIZ FELIPE), como um dos autores do delito.



    A vítima William declarou que estavam na Anhanguera, quando foi fechado por duas motos e foi rendido; tiraram seu capacete, indagaram se era policial e levaram sua motocicleta; eram duas motos com dois garupas; dois deles estavam armados; os indivíduos estavam com capacete, mas a viseira estava aberta; na delegacia reconheceu somente uma pessoa; disse que teve dúvidas no reconhecimento, porque estava muito assustado; o número 3 (LUIZ FELIPE) arrancou seu capacete com violência; não conhecia o acusado antes dos fatos. Disse que se machucou quando o número 3 arrancou seu capacete; a arma era um revólver de calibre .38 ou .32 e pelo que viu estava cheio de bala; um senhor que estava de carro na rodovia lhe ofereceu carona; no carro mesmo ligou para o 190 e para o seguro; dois dias depois do roubo, a polícia lhe disse para ir até a Delegacia; relatou para a autoridade policial, os tipos de motos, os capacetes e o que os assaltantes disseram: "que se o declarante fosse policial iria morrer"; descreveu o moletom, calça jeans e tênis usados por eles de modo genérico; no reconhecimento, os indivíduos já estavam usando camisetas; quando do reconhecimento os fatos eram recentes em sua memória e de cara já reconheceu a pessoa que estava com o cabelo amarelado (LUIZ FELIPE); o acusado levantou o capacete, ele estava com a arma na mão; viu o cabelo do assaltante; olhou o acusado no momento do roubo. Daria 70% de certeza hoje que era ele mesmo; recuperou a moto pelo rastreador de seguro; não recuperou o capacete; a testemunha Paulo parou na hora e ficou olhando a uma distância de 300, 400 ou 500 metros; Paulo seguiu devagar; a descrição que forneceu sobre as vestes foi de modo genérico; o assaltante de cabelo amarelo (LUIZ FELIPE) foi o que arrancou o capacete que estava em sua cabeça, com violência; na delegacia foram colocadas três pessoas para o reconhecimento.



    A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.



    Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.



    Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que:



    [...]



    A testemunha Paulo Eduardo de Oliveira, ouvida na delegacia (fls. 13), relatou que é amigo de William e nesta data, por volta 14h30min, estava conduzindo o seu veículo, Yamaha R1, placa KKL1I60, próximo do William, pela Rodovia Anhanguera, 3 - Jardim Jaraguá, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta Honda CB500 que tentaram lhe abordar, porém não reduziu a velocidade e, em seguida, avistou os indivíduos abordando o William, armados. Relatou que reduziu a velocidade e avistou a ação, contou ainda que avistou outra motocicleta de porte pequeno, com dois indivíduos, que pararam a rodovia. Alegou que possui condições de reconhecer um dos indivíduos que abordou o William, descrevendo-o como pardo, cerca de 1,69m, calça jeans e blusa escura.



    Em juízo, em teleaudiência, a testemunha Paulo reconheceu o preso de placa número 03 (réu LUIZ FELIPE), como sendo um dos autores do delito.



    A testemunha Paulo contou que estava com a vítima, pela Rod. Anhanguera, quando os assaltantes apareceram, eram 4 motos, dois "engarupados"; os réus roubaram seu amigo, levaram o capacete e desmontaram a moto; um dos garupas chegou a apontar a arma para o depoente; andou devagar parou mais à frente e viu seu amigo sendo roubado; eles fecharam a Rodovia para roubar seu amigo, que vinha com uma BMWS1000; eram 6 pessoas no roubo; estava a uma distância, passou rápido mas deu para ver o rosto de uns deles; eles estavam com capacete, com a viseira aberta; tiraram o capacete da vítima com violência; posteriormente fugiram com a moto de William; viu duas armas de fogo; o delito aconteceu por volta de 14h; quando chegou em casa, soube do encontro da moto; no mesmo dia foram à delegacia; a polícia tinha prendido 3 indivíduos; fez o reconhecimento na delegacia e antes mesmo do reconhecimento mencionou sobre a roupa; o que apontou a arma estava de calça jeans e descreveu a camiseta que usava, que hoje não se recorda; William reconheceu primeiro; o reconhecimento foi feito como está sendo feito em audiência; na delegacia lhe foram apresentadas 3 pessoas; disse que o assaltante armado era o número 3 (LUIZ FELIPE); quando viu a cena do assalto, os assaltantes foram para fechar todos, mas como o depoente estava em alta velocidade, eles não o abordaram; depois de passar por eles, olhou para trás e viu que a vítima tinha sido abordada; o capacete da vítima William não foi recuperado; as carenagens foram recuperadas e algumas peças da moto também, mas toda desmontada.



    Os policiais militares Wellington Barbosa Nunes Branco e Rodrigo Pacheco Silva, que realizaram a prisão em flagrante dos acusados, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, narraram, de forma uníssona e detalhada, a diligência realizada.



    Disseram, na delegacia (fls. 10/11 e 12), que na data dos fatos, 21/02, por volta de 15:40, receberam chamado via COPOM para atenderem ocorrência de averiguação de indivíduos que estavam desmontando motocicleta de grande porte na Rua das Araras, numeral 84, então a equipe se dirigiu para o local. Informaram que essa Rua das Araras é uma rua sem saída que dá acesso a uma casa e uma estrada de terra para a mata, e quando se aproximavam já visualizaram 3 indivíduos, os quais, ao perceber a presença das VT Rs, empreenderam fuga em sentidos diferentes e a pé, tendo a equipe solicitado apoio, sendo os três indivíduos abordados, verificando que onde estavam havia uma motocicleta BMW S1000 RR cinza, sendo desmontada, estando as peças ao lado da moto, verificando também uma mochila. Que em abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos identificados como GABRIEL ALVES DA SILVA, LUIZ FELIPE DE ABREU e JHONY DIAS MENDES, por outro lado, verificaram que LUIZ FELIPE, quando correu, dispensou uma mochila preta, a qual foi localizada pela equipe, e nela havia algumas ferramentas, bem como uma munição de 38, e um bloqueador de sinal "conhecido como Jammer", e o JHONY estava com alguns parafusos da carenagem da motocicleta no bolso da calça. Explicaram os policiais que para obter êxito em abordar os indivíduos foi necessário o uso moderado da força, e que os conduziu até a Distrital mediante emprego de algemas, fundado pelo receio de fuga, bem como para garantir a integridade física da equipe, lembrando que antes de vir até a Delegacia, conduziram os três indivíduos a UPA PERUS, onde foram medicados e dispensados, salientando os policiais que as lesões ocorreram em decorrência da tentativa de fuga. Em breve entrevista, GABRIEL e JHONY optaram por não se manifestar, e LUIZ informou que estava desmontando a motocicleta, pois para isso iria receber o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) sem dar maiores informações.



    Ouvido em juízo, o policial Wellington disse que estavam em patrulhamento da Rocam acerca do roubo de moto na Anhanguera; logo depois, verificaram 3 indivíduos desmontando a moto e quando notaram a presença dos policiais eles saíram em fuga pelo mato; abordou LUIZ FELIPE com roupa cinza; a denúncia dizia que tinha 3 indivíduos desmontando a moto; o local era perto do local do roubo; cada um correu em uma direção, avistou LUIZ FELIPE, ele tentou sair por cima, ao deparar com a viatura, acabou sendo detido. Dentro da mochila, tinha uma munição e um timmer; LUIS FELIPE disse que estava em casa quando uns amigos o chamaram para desmontar a moto; JHONY estava com os parafusos e uma chave dentro do bolso; não observou a mão suja, porque eles desmontavam a parte limpa da moto; quando chegaram ao local, os indivíduos correram, o réu que tem certeza era LUIZ que estava mexendo na moto e estava com uma mochila; GABRIEL também correu; LUIZ disse que receberia R$300,00 para desmontar a moto, mas não mencionou sobre os demais corréus; com GABRIEL nada foi encontrado; foi a viatura da 1ª Cia. que abordou JHONY; não sabe mencionar se os parafusos estavam no bolso de JHONY.



    Em juízo o policial Rodrigo acrescentou que sua equipe recebeu um chamado via COPOM para atenderem ocorrência de averiguação de 3 indivíduos que desmontando uma motocicleta de grande porte. Deslocaram-se para o local, e quando chegaram os 3 indivíduos conseguiram correr para uma zona de mata, sua equipe conseguiu abordar LUIZ (que dispensou a mochila) e a outra viatura abordou GABRIEL e JHONY. Dentro da mochila havia ferramentas, munições e um bloqueador de sinal conhecido como “Jammer”. Após a pesquisa da motocicleta foi reconhecido que havia sido roubada horas antes dos fatos. Abordados, LUIZ informou que estava desmontando a motocicleta, pois para isso iria receber o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), já os outros réus utilizaram do direito de permanecerem calados.



    Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que os policiais não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado.



    Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJ 18.10.1996 - p. 39.846).



    Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com espeque tão-somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na manutenção da ordem do sistema carcerário e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.



    DO ACUSADO LUIZ FELIPE:



    A coligação das provas contidas nos autos da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática, pelo acusado, do crime de roubo que lhe foi imputado.



    A firmeza da vítima e testemunha presencial ao relatarem o delito de roubo e o reconhecimento pessoal, realizado na delegacia e em juízo, oportunidade em que narraram a abordagem por quatro indivíduos a bordo de duas motocicletas, sendo que os dois garupas portavam arma de fogo e exigiram que a vítima lhes entregasse sua motocicleta e o capacete que usava, não deixam dúvidas acerca da autoria pelo acusado.



    Outrossim, segundo os relatos dos policiais, ouvidos em juízo, ao averiguarem a informação de indivíduos que estariam desmontando uma motocicleta de grande porte, no local, avistaram 3 pessoas que empreenderam fuga ao notarem a presença da viatura policial, ocasião em que o acusado LUIZ FELIPE dispensou uma mochila contendo ferramentas e uma munição de calibre .38, além de um bloqueador de sinal. Tanto na Delegacia, quanto em juízo, o acusado LUIZ admitiu que estava na posse da motocicleta roubada, em que pese ter afirmado que apenas estaria desmontando o veículo e que iria receber R$ 300,00, sem, contudo, fornecer mais detalhes.



    Tais relatos estão em consonância com as demais provas coligidas, visto que além do reconhecimento pessoal da vítima e da testemunha presencial, com o acusado LUIZ foram apreendidas munições de calibre .38, além de um bloqueador de sinal, obviamente para dificultar o rastreio da motocicleta.



    Cumpre ressaltar que os policiais, a vítima e a testemunha presencial, segundo afirmaram, sequer conheciam o réu e interesse algum teriam em prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente o cometimento de crime tão grave. Em nada aproveitaria a eles a prisão supostamente ilegal.



    A detenção do agente em posse do bem subtraído, a proximidade temporal entre o local do roubo e a prisão do acusado, que foi detido pouco tempo depois da prática do roubo, somado ao reconhecimento da vítima e da testemunha presencial, formam arcabouço probatório substancioso, de modo a imprimir a certeza acerca da prática do roubo em questão pelo acusado.



    No mais, não se olvida que a atual jurisprudência pátria caminha para uma firme e rígida observância do artigo 226 do Código de Processo Penal ao longo de toda a persecução penal, todavia o próprio STJ, em julgados recentes, rechaça condenações baseadas exclusivamente em reconhecimentos à revelia dos ditames legais que não foram corroborados por quaisquer outros elementos de prova.



    [...]



    No presente caso, para além da observância dos ditames legais em juízo, observa-se que a condenação não ocorreu exclusivamente com base no reconhecimento realizado na fase pré-processual, mas também em razão do reconhecimento pessoal em juízo de LUIZ, bem como nas demais narrativas da vítima, testemunha presencial e dos policiais, uníssonas e coerentes. Inviável qualquer reconhecimento de nulidade neste ponto.



    Em que pese a vítima William tenha afirmado que, na delegacia, não teve certeza no reconhecimento realizado e em juízo apontou o acusado LUIZ FELIPE com 70% de convicção, a testemunha presencial Paulo, ouvido em juízo, reconheceu o acusado LUIZ FELIPE, com 100% de certeza como um dos roubadores armados que abordou a vítima William, retirando o capacete do ofendido, agindo com violência.



    Por oportuno, importante ressaltar que, em teleaudiência, o acusado foi apresentado para reconhecimento ao lado de mais três pessoas, com características físicas semelhantes as do acusado, sendo que apenas LUIZ FELIPE foi reconhecido.



    Não obstante, sobre essa questão, "I - O STJ, revisando entendimento anterior, firmou orientação de que o art. 226 do CPP estabelece determinações a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do reconhecimento de pessoas. (HC 598.886/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, D Je 18/12/2020). II - Ainda que não atendidos os requisitos, a condenação poderá ser proferida com fundamento em provas independentes. III - Mantém-se a condenação pela prática de crime de roubo quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante" destaque nosso (Acórdão 1617348, 07138833120198070003, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no P Je: 27/9/2022).



    É o caso dos autos, na medida em que as provas amealhadas nos autos são firmes, de modo a demonstrar a autoria do delito pelo acusado LUIZ FELIPE.



    O Tribunal a quo manteve a respectiva condenação, conforme segue (e-STJ fls. 315/326):



    Inicialmente, inexiste contaminação da prova decorrente do reconhecimento pessoal, uma vez que eventual irregularidade ocorrida durante o inquérito policial, por se tratar de mera peça informativa à opinio delicti do representante do Ministério Público, não têm o condão de macular de nulidade o processo, o qual transcorreu de forma regular e sem vícios.



    O disposto no art. 226 do CPP não rege a atuação judicial, limitando-se à autoridade policial, além do que constitui uma recomendação e não uma exigência legal, passível de nulidade processual.



    O art. 226, inc. II, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la”. Sobre o tema, assim se posicionou o e. STJ:



    [...]



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte: [...]



    Não bastasse, o réu Luiz foi submetido a novo reconhecimento pessoal em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença de outras duas pessoas, quando o ofendido e a testemunha presencial o reconheceram.



    Importa anotar que a autoria delitiva não foi revelada unicamente pelo reconhecimento pessoal realizado em solo policial e judicial, mas pelas circunstâncias da prisão em flagrante pelos policiais militares, haja vista que o apelante foi surpreendido na posse da res furtiva pouco tempo após o crime, o que adiante se analisará.



    Rejeita-se, assim, a preliminar e se passa à análise do mérito.



    Consta que, em 21 de fevereiro de 2023, por volta das 15 horas, na Rodovia Anhanguera, altura do nº 03, Jardim Jaraguá, comarca de São Paulo/SP, o apelante, Jhony Dias Mendes e Gabriel Alves Da Silva, agindo em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um motociclo BMW/S1000 RR, de placa GJH-4I26, pertencente a William Antônio de Lima.



    Segundo o apurado: “... nas circunstâncias de tempo e de lugar acima descritas, os denunciados e seu comparsa, num total de 04 indivíduos, a bordo de dois motociclos e com a prévia intenção de praticar o crime em tela, aproximaram-se a vítima, que conduzia sua motocicleta pela via pública.



    Em seguida, um dos motociclos passou à frente de William, forçando-o a reduzir a velocidade, ao que a outra motocicleta, Honda/CB500, o “fechou”, obrigando-o a parar o veículo.



    Ato contínuo, os três denunciados e seu comparsa não identificado, agindo com o emprego de duas armas de fogo, anunciaram o assalto, exigindo que a vítima entregasse o motociclo e seu capacete, o que foi prontamente atendido por William.



    Após, os denunciados e seu comparsa evadiram-se do local, levando consigo os itens subtraídos.



    Policiais foram acionados pelo COPOM (fls. 47 Detecta alerta), com a informação de que dois indivíduos suspeitos (camiseta listrada preta e branca, e outro com camiseta preta) estavam desmontando uma moto de grande porte na Ru